Tribunal: TJDFT
Processo: 0728337-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728337-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ACTION TELECOMUNICACOES LTDA - ME AGRAVADO: OI MOVEL S.A. DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0702281-83.2018.8.07.0001 - id 100840189) que, em execução de honorários de sucumbência e da multa do CPC 523 § 1o, reconheceu a natureza concursal do título, constituído anteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial da agravada. Alega, em resumo, a natureza extraconcursal dos créditos, visto que constituídos após aquele deferimento. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O marco divisório entre os créditos concursais e extraconcursais é aquele em que a obrigação foi constituída: se anterior ou posterior ao processamento da recuperação judicial. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a data do fato gerador da obrigação é o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior. Precedentes do STJ. 2. No presente caso, a obrigação advém de fato posterior à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, o crédito tem natureza extraconcursal, afastando, por conseguinte, a sua habilitação no plano de recuperação judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (4a Turma, AgInt no REsp 1849373/SP, Min. Marco Buzzi, julgado em 2020) Em princípio, a decisão impugnada confronta entendimento jurisprudencial sobre o tema: Confira-se: EMENTA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EM DATA POSTERIOR À DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR. DESNECESSIDADE. 1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49 da Lei no 11.101/05). 2. Os honorários sucumbenciais somente se tornam líquidos, certos e exigíveis após o trânsito em julgado da sentença que os fixou, haja vista que é a sentença que determina o nascimento do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019). 3. O crédito pleiteado foi constituído em data muito posterior à do pedido de processamento da recuperação judicial da empresa executada, motivo pelo qual a exequente não precisa habilitar seu crédito naqueles autos. Logo, há interesse processual e o cumprimento de sentença deve ser processado regularmente. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (8a T. Cível, ac. 1.250.632, Des. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 2020). EMENTA INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO. LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CIVEL. PROSSEGUIMENTO. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA MITIGADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FATO GERADOR ANTECEDENTE. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO VISANDO SUA REALIZAÇÃO. REGULAÇÃO LEGAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO DA VERBA. PROVIMENTO RESOLUTÓRIO DE QUESTÃO INCIDENTAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO RECORRIDA. DESCABIMENTO DA VERBA. CABIMENTO RESERVADO AOS PROVIMENTOS EXTINTIVOS OU TERMINATIVOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança exclusivamente os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, não irradiando a recuperação esse efeito nem implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos somente após a deflagração da recuperação judicial (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 2. Somente os créditos já existentes à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação estão sujeitos ao juízo universal, de modo que os créditos constituídos via de decisão judicial transitada em julgado somente após a data da decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação devem ser executados perante o juízo cível em que foram constituídos, estando sujeitos contudo, aos efeitos da recuperação judicial, quando germinados de fatos ocorridos anteriormente ao pedido e deferimento da recuperação judicial, implicando a suspensão do trânsito do executivo individual de molde a ser viabilizada a habilitação do crédito perante o juízo universal. 3. O crédito originário de título judicial somente se materializa e se torna exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, implicando que, aperfeiçoado o fato processual somente após o deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, não está a obrigação sujeita ao plano de recuperação aprovado, podendo ser executada perante o juízo do qual emergira o provimento sentencial com as inflexões irradiadas pela recuperação, notadamente quando germinara de fatos antecedentes ao pedido e deferimento da recuperação. 4. Concentrando o juízo da recuperação judicial competência para dispor sobre as medidas de constrição e expropriação do patrimônio da empresa recuperanda, o crédito germinado após deferimento da recuperação e aprovação do plano, conquanto não contemplado na forma de pagamento aprovada, qualifica-se como extraconcursal, sujeitando-se, pois, aos efeitos da recuperação, sob pena de o plano de recuperação ser afetado e inviabilizado. 5. O crédito extraconcursal detido em face da recuperanda, porquanto não inserido no plano aprovado pelo colégio de credores, deve ser realizado mediante interseção do juízo da recuperação como forma de serem conciliados os interesses do credor individual e o objetivo da recuperação, ensejando que o curso da execução individual na qual é perseguida seja suspenso e demandado o pagamento, via da interseção do juiz da execução, ao juízo especializado, observado que terá preferência na sua realização (Lei no 11.101/05, arts. 49, 83 e 84). 6. Considerando que a decisão que resolve questão incidente formulada no ambiente do processo de conhecimento ou do processo executivo, não colocando termo à relação processual, encerra natureza interlocutória, não estando autorizada pelo legislador a impor honorários advocatícios em favor da parte beneficiada pelo resolvido, ao ser resolvido o recurso manejado em face do decidido, independentemente do seu desate, não culminando com a extinção do processo, não se afigura viável a fixação de honorários sucumbenciais recursais em favor da parte que obtivera êxito no grau recursal (CPC, art. 85). 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (1a Turma Cível, ac. 1227743, Des. Teófilo Caetano, julgado 2020) No caso, o título judicial exequendo foi definitivamente constituído em jul/21 (id 97063366) – autos principais), ou seja, posteriormente ao deferimento do processamento (06/2016) da recuperação judicial da agravada (id 13961899 – autos principais). 3. Suspendo a decisão a quo, até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 30.09.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator